Tribunal: TJDFT
Processo: 0737427-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737427-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NATALICIO AFONSO MALDANER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum (processo no 0731961-74.2022.8.07.0001), que tem como exequente o NATALICIO AFONSO MALDANER. A decisão agravada rejeitou as preliminares arguidas na impugnação à liquidação de sentença, nos seguintes termos (ID 139581919): “NATALICIO AFONSO MALDANERe outros propôs liquidação de sentença em desfavor deBANCO DO BRASIL S.A, partes qualificadas. Alega, em apertada síntese, que firmaram contrato de cédula rural com o réu para custeio da atividade agrícola prevendo expressamente que a correção monetária seria fixada pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança. Aduz que a Lei 8.024/90 (Plano Collor) substituiu o IPC (84,32%) de março de 1990 pelo BTNF (41,28%) como sendo o índice de correção monetária a ser adotado no período, mas o requerido aplicou indevidamente o índice antigo. Prossegue que foi proferida sentença em ação civil pública (0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou na Justiça Federal) determinando que a correção monetária no mês de março de 1990 seja realizada pela variação do BTN (41,28%) e não pelo IPC (84,32%). O réu foi citado para apresentar pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 510 CPC. O réu apresentou resposta no ID 137021238, arguindo as preliminares: 1) adequação da via eleita para liquidação pelo procedimento comum; 2) não incidência do Código de Defesa do Consumidor; 3) ilegitimidade passiva e chamamento ao processo do BACEN e da UNIÃO; 4)competência da justiça federal; 5) ausência de documentos indispensáveis à liquidação 6) prescrição de guarda dos documentos. No mérito, abatimento da lei no 8088/90; indenização pelo proago; diferencial apartado em conta especial; securitização; prolongamento e renegociações; cessão à União; outras cessões; e a aplicação de juros moratórios a contar da citação na liquidação de sentença. Honorários advocatícios - fixação equitativa. Réplica no ID 139873518. É o necessário, passo a decidir. De início, registro que a presente liquidação não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Vê-se julgado sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.LIQUIDAÇÃOPELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DOCDC. PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DOS QUESITOS IMPERTINENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida: rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica posta nos autos; determinou o prosseguimento do feito pelo rito daliquidaçãoprovisóriapor arbitramento; e, por fim, afastou a possibilidade de as partes apresentarem quesitos para a perícia judicial. 3. O exequente, ora agravado, optou por promover aliquidaçãoindividualprovisóriade sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase deliquidação, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária aliquidaçãodo feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 6. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do executado/contratante, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas doCDC. 7. Determinada a realização da prova pericial, as partes possuem direito a indicar assistente técnico e apresentar quesitos para serem respondidos pelo profissional técnico designado, nos termos do art. 465, II e III, do CPC, não sendo possível impedir o exercício de tais faculdades, mas apenas indeferir os quesitos reputados impertinentes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Publicado no PJe: 06/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. De plano rejeito a alegação de não cabimento da liquidação de sentença, visto que pretende o autor averiguar e tornar líquida parte ilíquida da sentença prolatada na ação civil pública. O réu arguiu a preliminar de incompetência absoluta e de chamamento ao processo, afirmando que a ACP de origem condenou o réu BANCO DO BRASIL, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL de forma solidária, de sorte que tais entidades devem compor o polo passivo da lide, ensejando na competência da Justiça Federal para liquidação. Sem razão. Esta Corte de Justiça possui entendimento de que tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem demandar. Assim, tendo os autores escolhido demandar contra o BANCO DO BRASIL não há que se falar em chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN e, consequentemente, também não há que se falar em competência da Justiça Federal. De igual forma, pode o consumidor escolher demandar em seu próprio domicílio ou no domicílio do réu, como no presente caso. Assim,rejeito a preliminar de incompetência e ilegitimidade passiva e indefiro o chamamento ao processo da União e do Banco Central. O réu argui, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial ao argumento de que ausentes documentos indispensáveis à propositura desta. Sem razão. Os documentos juntados pela parte autora comprovam a relação jurídica entre as partes, mormente aos ID's 134766892 e 134766894. Além disso, o autor assevera se enquadrar nos termos da sentença da ação civil pública de sorte que apenas o mérito poderá dizer se a alegação é correspondente ao direito material invocado ou não. Da guarda dos documentos A parte ré busca se desincumbir do ônus que lhe cabe alegando que o dever de guarda de documentos. Sem razão. O dever de guarda de documentos originais prescreve juntamente com a pretensão do demandante a fim de possibilitar o cumprimento da sentença judicial. Partindo do esclarecimento sobredito, e considerando que a ação civil pública está em trâmite há anos, é de se considerar que o réu seria demandado futuramente a apresentar os documentos em razão de eventuais liquidações individuais ou em produção antecipadas de provas/exibitória. É o caso. Portanto, é inescusável seu dever de guarda, pois a pretensão do autor não prescreveu e os documentos requeridos são de sua exclusiva posse. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS. BANCO DO BRASIL S.A. SLIP XER712. DOCUMENTOS ORIGINAIS. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. Considerando o dever da instituição financeira de manter a guarda de demonstrativos originais e contemporâneos aos contratos firmados por seus clientes, enquanto não ocorrida a prescrição da pretensão (artigo 1.194, do Código Civil) e diante do disposto no artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não há como dispensá-la do ônus de apresentar os documentos solicitados, sobretudo porque os contratos em foco são objeto de discussão judicial que tramita há anos e, naturalmente, em momento futuro, seriam possivelmente exigidos. Ademais, não há segurança jurídica nos SLIP/XER712 apresentados, os quais, por certo, consideram escrituração contábil unilateralmente produzida pelo banco agravado, que não tornam as informações dela retiradas verídicas e exatas. Publicado no PJe : 18/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Rejeito, pois, a preliminar de inépcia. Inexistem preliminares pendentes de apreciação. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas nos autos. Quanto aos juros moratórios, constato que a sentença proferida em sede de ação coletiva fixou o termoa quoda incidência dos juros de mora, quais sejam, a partir da citação, de modo que a liquidação de sentença deve observar o termo a quo estabelecido. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea a, do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Publicado no DJE: 22/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. No mais, as questões de mérito como indenização/repactuação, diferencial apartado em conta especial (fundo 16470) e renegociações pelos planos citados pela parte ré serão decididas após o exame pericial. No tocante à fixação de honorários advocatícios, registro que ausente previsão legal ou por inexiste demanda contenciosa, deixo de fixá-los. Reforço entendimento com jurisprudência do Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.LIQUIDAÇÃOINDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INCONSISTÊNCIAS NÃO COMPROVADAS.HONORÁRIOSADVOCATÍCIOSNÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se, na hipótese, de decisão proferida nos autos da ação deliquidaçãoprovisóriade sentença, proferida na Ação Civil Pública no94.008514-1, na qual foi determinado que o Réu/Agravante, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos, a maior, pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, na medida em que tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois décimos por cento), quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito décimos por cento), nos termos REsp no 1319232. 2. Não subsiste a alegação do Agravante de que os cálculos, realizados por seu assistente técnico, devem prevalecer sobre os (cálculos) elaborados pelo perito judicial, pois os contratos de cédula de crédito rural já se encontram liquidados, conforme informado pelos Agravados na inicial do procedimento daliquidaçãoe, não impugnados no momento oportuno. 3. Em relação à aplicação da atualização monetáriapro rata die, não houve impugnação específica, limitando-se o réu/agravante a defender a aplicação dos juros de mora a contar da citação na fase deliquidação, e não da ação civil pública. 4. A presunção de veracidade do laudo apresentado pelo perito, nomeado judicialmente, somente pode ser afastada por impugnação detalhada e específica dos erros porventura cometidos e das provas de tais equívocos. 5. Não há previsão legal para fixação dehonoráriosadvocatíciosna fase deliquidaçãode sentença, tampouco se evidencia caráter contencioso no procedimento, sendo própria da fase, a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual. 6. Recurso parcialmente provido.Publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto nomeio como perito do Juízo ROBERTO DO VALE BARROS, CPF: 214.341.901-53, email: robertovale@gmail.com, telefone: 9909-7844 / 3386-6402, perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão proferido na ação coletiva. Afirmo que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Por conseguinte, havendo necessidade de documentação sobressalente deverá o perito indicá-la e o Banco do Brasil apresentá-la nos autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis. O adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pela parte ré, visto que foi parte sucumbente na ação civil pública, no prazo de 05 (cinco) dias. Feito, dê-se início aos trabalhos.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que decisão não pode prevalecer, visto encontrar-se em divergência com a determinação no REsp. 1.247.150/PR. Suscita preliminarmente a necessidade de prévia liquidação, nos termos do art. 509, II, e art. 511 do CPC, ao entendimento de que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva sendo necessário o exercício pleno do contraditório e somente após o Juízo proferir sentença se torna líquida a obrigação da parte recorrente. Aponta a necessidade de chamamento da União Federal e Banco Central do Brasil ao processo, visto que a natureza da relação jurídica aqui controvertida, a eficácia da sentença dependerá da citação dos Entes apontados, haja vista a aplicação pela parte recorrente dos comandos normativos por eles editados. Suscita as preliminares de carência da ação, ausência de interesse de agir, ilegitimidade ad causam, necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos, inépcia da inicial e ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para paralisar os efeitos da decisão atacada até seu julgamento em definitivo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. No mérito, pede o provimento ao recurso para reforma da decisão agravada (ID 40968451). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 40968452). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em seu agravo, interposto contra decisão que rejeitou as preliminares da impugnação à liquidação de sentença, o agravante pede que sejam reconhecidas as preliminares de: 1) inadequação da via eleita para liquidação pelo procedimento comum; 2) não incidência do Código de Defesa do Consumidor; 3) ilegitimidade passiva e chamamento ao processo do BACEN e da UNIÃO; 4)competência da justiça federal; 5) ausência de documentos indispensáveis à liquidação 6) prescrição de guarda dos documentos. Na origem, a questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Passa-se à análise das razões do recurso: DA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR A titularidade do direito não demanda prova, pois ambas as partes têm ciência das cédulas existentes, o Banco agravante tem inclusive os registros em seu sistema dos titulares das cédulas. Na verdade, a questão envolve cálculos - apuração do valor devido -, e não fatos novos, por isso a adequação da liquidação por arbitramento. Assim, não há necessidade de que a liquidação tramite pelo procedimento comum, como pretende o réu, pois não há fato novo a ser provado, bastando mera perícia nos documentos para apuração do valor do débito. Ademais, tratando-se de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do Juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros – mormente diante da não circunscrição dos efeitos da sentença a lindes geográficos/territoriais. É o que se extrai do recurso representativo da controvérsia, Resp no 1.243.887/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃOLIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidaçãoexecução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.49497. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). O interesse de agir se manifesta pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário à satisfação do direito alegado (interesse-necessidade), pela adequação da via processual escolhida (interesse-adequação) e pela utilidade do provimento judicial à concretização do bem da vida perseguido (interesse-utilidade), requisitos tais devidamente demonstrados nos autos. Assim, a sentença proferida nos autos n. 94.0008514-1 pode ser liquidada por simples, cálculos, apresentados os documentos necessários. INEXISTENCIA DE LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL No caso dos autos, a parte agravada promoveu liquidação de sentença apenas contra a sociedade de economia mista, não inserindo no polo passivo da ação a União Federal e o Banco Central. O art. 516, II, do Código de Processo Civil, estabelece que o cumprimento de sentença será efetuado perante o juízo de origem, nos seguintes termos: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem”. O caso dos autos, contudo, envolve situação diferente do cumprimento de sentença proferida em ação individual. Com efeito, o título executivo foi formado no bojo de ação civil pública, cuja fase de conhecimento tramitou na 3a Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito. Na ação civil pública, qualquer terceiro beneficiado pela eficácia da sentença proferida tem legitimidade para proceder à liquidação e ao respectivo cumprimento. Nesse caso, a procedência do pedido aproveita a todos os sujeitos em idêntica posição jurídica. Ademais, importante ressaltar o teor do art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece que é competência de os juízes federais processar e julgar as causas em que “a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Com efeito, cuida-se de competência absoluta, em razão da pessoa, sendo que a Justiça Federal passa a ter a competência atraída apenas quando a União, autarquia ou fundação pública federal figurem na relação processual ou tenham interesse no julgamento do processo. Nota-se que, no caso dos autos, o cumprimento de sentença tem como polo passivo apenas o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, cujas causas são julgadas pela Justiça Estadual, mesmo quando o título tenha sido constituído em uma ação que tramitou pela Justiça Federal. Esse é o entendimento da Súmula 556 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Aplica-se ao caso o enuncia do de Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”. Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/05/2019). Dessa forma, a execução individual de sentença em ação civil pública contra sociedade de economia mista, ainda que a ação de conhecimento tenha tramitado na Justiça Federal, compete à justiça Estadual. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ. "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ" - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. [...] 12. Recurso conhecido e desprovido”. (07398193320208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL DO BRASIL. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PENDENTES DE JULGAMENTO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1.AgravodeInstrumento interposto contra decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública no 94.0008514-1), em que foi indeferida a suspensão do processo. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de chamamento ao processo, não deduzidos no juízo de origem, configuram inovação recursal, não podendo o órgão ad quem apreciar tais matérias, sob pena de supressão de instância. 3. A competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista. 5. O direito reconhecido na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 foi confirmado pelo STJ no REsp 1.319.232/DF. Entretanto, em face do acórdão foram opostos Embargos de Divergência pela União Federal, no bojo do qual foi deferida tutela provisória para se atribuir efeito suspensivo ao recurso (TutProv no EREsp n. 1.319.232/DF), o que, por conseguinte, obsta a produção de efeitos do julgado. Assim, conforme precedentes do STJ, devem ser suspensas todas as ações de liquidação e de cumprimento da sentença coletiva, até o julgamento do EREsp no 1.319.232/DF. 6.AgravodeInstrumentoprovido”. (07148343420198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível DJE: 12/11/2019). Assim, a princípio, não há motivos para a modificação da decisão agravada, devendo o feito prosseguir na vara de origem, sem alteração do polo passivo, porquanto não existe competência da Justiça Federal para julgar feitos em que o polo passivo seja o Banco do Brasil. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS Quanto à alegação de inépcia por falta de juntada de documento essencial, porque não há prova de pagamento e quitação, afasta-se a preliminar, uma vez que basta o credor provar, neste caso, para liquidar a sentença, que é titular do crédito. O credor juntou todos os documentos que tinha em sua posse para alegar seu direito, sendo os demais documentos a encargo do agravante. Igualmente, não há falar em inépcia em caso de eventual quitação da cédula antes de março de 1990, pois isso demanda a produção de cálculos, cuja matéria ainda não foi objeto deste agravo. Ademais, caso haja a necessidade de documentos elucidativos para apuração do quantum devido ao autor, bem como, eventualmente, analisar a nomeação de perito, caso necessária a produção de prova pericial. Portanto, o agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o sobrestamento dos efeitos da decisão antes que se proceda com o regular contraditório em sede recursal. Portanto, entende-se que essas e todas as demais teses deduzidas pelo agravante não prescindem de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, em especial após o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal. Assim, não há elementos, por ora, para modificar a decisão agravada. Com estes fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator